Tribunal: TJDFT
Processo: 0754882-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0754882-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALVADOR CARMONA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 55985052) contra decisão unipessoal do eminente Desembargador Relator James Eduardo Oliveira, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 54807657). Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 55985052 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a parte contrária, conforme determina o § 2o do art. 1.021 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador